Tribunal: TJES
Processo: 5003939-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003939-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O prazo prescricional quinquenal, aplicável ao caso por força do que dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é contado a partir do vencimento da última parcela, mesmo quando há antecipação do vencimento da dívida. Precedentes.

2
.
O inadimplemento da parte executada/agravante deu-se em 05/06/2016, e não tendo a agravada promovido a cobrança antecipada de toda dívida, cuja faculdade dispunha, iniciou-se o prazo prescricional para a execução da integralidade da dívida a partir da data de vencimento da última parcela, 05/10/2017, sendo que a ação de execução de origem foi ajuizada em 20/07/2021, atendendo aos prazos legais.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

MARIA DE FÁTIMA SOUZA

contra a r. decisão proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES, que nos autos da execução de título extrajudicial movida por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais (ID nº 4774031), a agravante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, afirmando não possuir vínculo empregatício.

Defende, quanto ao mérito da exceção de pré-executividade, em síntese, que: 1)

“a exceção de pré-executividade apresentada tem como fundamento a prescrição da ação, visto que trata-se de uma cobrança de dívidas líquidas, constante em instrumento particular do financiamento feito em 2016, todavia a agravada ajuizou a ação no dia 20 de julho de 2021, ou seja, após mais de 05 anos da data do vencimento antecipado da dívida.”
; 2)
“na hipótese de vencimento antecipado da dívida (previamente acordada entre as partes), torna-se legítima a pretensão do credor de exigir do devedor o que lhe compete prestar, iniciando-se, assim, a fluência do respectivo lapso prescricional.”
; 3)
“Conforme demonstrado pela agravada em sua inicial, o contrato firmado teve o vencimento antecipado na segunda parcela em 05/06/2016. Portanto, a exequente ao ajuizar a ação em julho de 2021, o seu direito de pretensão ao pagamento das dívidas foi extinto, tendo em vista que transcorreu os 5 anos da pretensão a partir do vencimento antecipado da dívida pelo não pagamento.”
; 4)
“Se admitisse a tese aplicada atualmente nas instâncias superiores, a agravada poderia cobrar os encargos da mora desde 05/06/2016 até 05/10/2022, data da prescrição formal do título, o que não se mostra justo.”
.

Inicialmente, sobre o pedido de gratuidade da justiça, na decisão ID 4789592, deferi o beneplácito, considerando que não há elementos nos autos aptos a infirmar a declaração de precariedade apresentada.

Quanto ao objeto da exceção de pré-executividade, em breve escorço histórico, a agravada
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ajuizou, em 20/07/2021

“
execução
de título extrajudicial
por quantia certa
”
em face da ora agravante, objetivando o recebimento de crédito oriundo do Termo de Adesão nº 34.749424-1, celebrando entre as partes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dividido em 18 (dezoito) parcelas mensais de R$ 345,04 (trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), vencendo-se a primeira em 05/05/2016 e a última em 05/10/2017, totalizando a dívida em R$ 6.210,72 (seis mil duzentos e dez reais e setenta e dois centavos).

Sustenta a exequente/agravada que o
“
referido contrato não foi integralmente cumprido, tendo a parte devedora deixado de efetuar o pagamento a partir da 2ª parcela vencida em 05/06/2016, cujo valor atualizado até julho/2021 importa em R$ 8.988,19 (oito mil novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), de acordo com o demonstrativo do débito em anexo
”.

A exequente/agravada defende na inicial, ainda, que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para ajuizamento da execução passa a fluir a partir do termo da última prestação do contrato.

Devidamente citada no feito executivo, a executada/agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição sob o fundamento de que o prazo prescricional começa a fluir no momento em que ocorre o vencimento antecipado da dívida
.
Alega, assim, que

“
o contrato firmado teve o vencimento da segunda parcela em 05/06/2016. Portanto, a exequente ao ajuizar a ação em julho de 2021, o seu direito de pretensão ao pagamento das dívidas foi extinto, tendo em vista que transcorreu os 5 anos da pretensão a partir do vencimento antecipado da dívida pelo não pagamento.
”.

Postas estas premissas, quanto ao prazo prescricional, deve ser considerado o prazo quinquenal, por força do que dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, haja vista trata-se de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Quando há antecipação do vencimento da dívida, a jurisprudência se firmou no sentido de que
o termo inicial
do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela devida.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO
. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3.
É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado
, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios,
em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo
. 4.
O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado
, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato
(
arts. 192
1
e 199, II, do CC
2
). Precedentes. 6.
Por se tratar de obrigação única
(pagamento do valor emprestado),
que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido. (REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018).

No mesmo sentido, foi definido no julgamento do REsp 1489784/DF, de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, (DJe 03/02/2016), quando também foi assinalado que
“não há falar em aplicação do princípio do duty to mitigate the loss, isto é, não é caso de incidência do Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil ('O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo'), visto que o estado de inadimplência e o crescimento da dívida é de responsabilidade exclusiva do mutuário e não de um comportamento omissivo do mutuante. Cumpre ressaltar que 'a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo [de prescrição] em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito”
.

No mesmo diapasão, veja-se, ainda (destaquei):

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial

do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela
, 10.2.2008.
Precedentes
. 3. Note-se, ainda, que
a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito
. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011).

O inadimplemento da parte executada/agravante deu-se em 05/06/2016, e não tendo a agravada promovido a cobrança antecipada de toda dívida, cuja faculdade dispunha, iniciou-se o prazo prescricional para a execução da integralidade da dívida a partir da data de vencimento da última parcela, 05/10/2017, sendo que a ação de execução de origem foi ajuizada em 20/07/2021, atendendo aos prazos legais.

Posto isso,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
CC. Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

2
CC. Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanhar o voto de relatoria